Tribunal: TJPA
Processo: 0825483-07.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825483-07.2020.8.14.0301

APELANTE: ALLAN ALCANTARA DA SILVA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA, ALLAN ALCANTARA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1- Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2- No que tange a arguição de impossibilidade de acumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória contratual, verifica-se a falta de interesse de agir, uma vez que as agravantes não foram condenadas a pagar a multa penal contratual.

3- Valor do dano moral mantido;

4- Impossibilidade de conhecimento dos pedidos contidos em contrarrazões, pela ausência de recurso da parte interessada.

5- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N°0825483-07.2020.8.14.0301

AGRAVANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADOS: DECISÃO EMBARGADA DE ID.17597814 e ALLAN ALCANTARA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4860 – DB – 2024.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.18012154), interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e BERLIM INCORPORADORA LTDA contra a decisão de Id.17597814, que negou provimento ao seu recurso de apelação, conforme ementa assim vazada:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MORA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR FIXADO REDUZIDO. CORREÇÃO ATRAVÉS DO INCC ATÉ O FINAL DO PRAZO CONTRATUAL PARA CONCLUSÃO E ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. EXPIRADO TAL PRAZO, A CORREÇÃO DEVE SER SUBSTITUÍDA PELO IPCA. DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO PROVIDOS PARCIALMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C ART. 133, XII, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1 –, É possível a intervenção desta Corte para reduzir o valor indenizatório por dano moral, nos casos em que o quantum arbitrado na sentença em R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra desproporcional.

2- Considerando as particularidades do caso concreto, os precedentes jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), é o que melhor se adequa aos fins reparatórios, sem ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido.

3 - Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que há atraso na entrega da obra, é a substituição, do indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.

4 – Decisão monocrática. Nos termos da fundamentação,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de apelação interposto pelas empresas requeridas, assim como, ao recurso adesivo manejado pelo autor, ficando mantidos os demais termos constantes da sentença recorrida.

Insurgem-se as empresas agravantes aduzindo a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, pela ausência do preenchimento das hipóteses objetivas do CPC, solicitando o provimento do Agravo Interno, para que seja reconhecido o
Error in Procedendo
, eis que não havia autorização legal para o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, CPC.

Alegam
error in judicando
, suscitando a aplicabilidade do tema fixado n° 971, STJ, com a necessidade de manter os termos pactuados em contrato com a mínima intervenção contratual, alegando a existência de parâmetro indenizatório adequado contido na cláusula penal e ainda que os lucros cessantes não podem ser concedidos pela mera expectativa de lucro, mas sim em real situação comprovada pela parte requerente acerca do efetivo prejuízo material.

Suscitam a adequação dos parâmetros de cálculo dos lucros cessantes, para que a base de cálculo não incida sobre o valor total do imóvel, mas sim sobre o valor efetivamente pago, mantendo a correção pelo
INCC.

Asseveram
error in judicando,
em relação ao valor arbitrado a título de dano moral exorbitante, por ser superior ao estipulado pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Concluem solicitando o recebimento do recurso, pugnando pelo provimento do agravo interno.

Em
contrarrazões
de Id. 18512165, o agravado requer que o Recurso de Agravo Interno das empresas demandadas, não seja recebido, nem conhecido, tampouco provido, contudo, caso seja provido, requer que a decisão das Apelações seja considerada nula, e que o processo volte ao
status quo ante
, que as Apelações sejam analisadas e julgadas; pelo que ratifica todos os termos e pedidos da Apelação (Recurso Adesivo) interposto pelo Autor ora Agravado, para que a sentença seja reformada, no sentido de que os Agravantes/Réus sejam condenados:

1 - . a entregarem o imóvel (“entregar as chaves”), de forma liminar, sob pena de multa diária;

2 - ao congelamento do saldo devedor a partir de outubro de 2018, não de havendo majoração decorrentes de aplicação de correção monetária;

3 - de forma alternativa ao pedido acima, que havendo aplicação de correção monetária, que a correção aplicada não seja o INCC e sim índice menos gravoso ao consumidor;

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Em relação a insurgência quanto ao julgamento monocrático da apelação, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização legal prevista no art. 932, IV e V do CPC, e regimental contida no art. 133, do RITJE/PA. Além disso, a possibilidade de julgamento monocrático também atende aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Ao contrário do que entende a parte agravante, não há qualquer inconstitucionalidade no dispositivo regimental.

Ademais, através do recurso de agravo é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Quanto ao mérito, como destacado na decisão agravada, a sentença não estabeleceu condenação cumulativa de lucros cessantes e cláusula penal moratória contratual, não havendo interesse recursal em reformar condenação não estabelecida na sentença.

E no que tange aos parâmetros de cálculo dos lucros cessantes, também não assiste razão às agravantes, uma vez que a demora na concessão do financiamento decorreu do atraso das Agravantes em entregar a documentação pertinente, conforme estabelecido na sentença:

Não havendo prova bilateral do valor de mercado do imóvel, deve-se considerar 0,5% (meio por cento) do valor contratual do imóvel devidamente atualizado, mensais a título de lucros cessantes a partir da mora da ré (descumprimento do contrato com o encerramento do prazo de tolerância) até a entrega do bem, uma vez que deu causa a demora na concessão do financiamento ao não entregar os documentos exigidos pela instituição financeira.”

Sobre a indenização pelos danos morais, os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão monocrática, na medida em que arguiram a ausência de comprovação dos prejuízos.

No entanto, a decisão monocrática levou em consideração o atraso excessivo na entrega do imóvel, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem-estar, o que não foi rechaçado no agravo.

O pedido relacionado a impossibilidade de acumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória, além de não ter sido ventilado na apelação, verifica-se não ter havido condenação cumulativa a justificar o pleito, razão pela qual, novamente, não há interesse recursal do agravante.

No que tange ao pedido de substituição do lucro cessante pela cláusula penal moratória, existente em contrato, mais uma vez resta evidente a inovação recursal, uma vez que esse pedido não consta nas razões do recurso de apelação, o que impossibilita a sua apreciação, ante a preclusão.

Quanto aos pedidos formulados pelo agravado em suas contrarrazões, não merecem conhecimento, na medida em que não foi protocolado o recurso pertinente, ocorrendo a preclusão.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”
(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade
.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024